Tribunal: TJES
Processo: 5001398-70.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001398-70.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIEZER DE MENEZES PALMARES
RECORRIDO: UNITEC ASSESSORIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CARRO ESTACIONADO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por ELIEZER DE MENEZES PALMARES e ROBERTY BRUNO SILVA E SILVA em face de UNITEC ASSESSORIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP, LUIZ CARLOS REIS MOLINA. Em síntese, narra o autor, que no dia 09/05/2021, o seu veículo que estava estacionado foi atingido pelo veículo da empresa ré; que o 2º réu (LUIZ CARLOS REIS MOLINA) estava conduzindo imprudentemente o automóvel no momento da colisão; que o valor do reparo dos danos causados em seu veículo perfaz o montante de R$ 5.487,51 e, por fim,

que faz jus à indenização a título de danos morais e materiais.

Proferida decisão que deferiu o pedido subsidiário de restrição do veículo.

Devidamente citados, os réus não apresentaram contestação.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
com espeque no art. 487, I do CPC.

Irresignado com a r. Sentença, o autor apresentou Recurso Inominado requerendo a procedência dos pedidos autorais.

Os requeridos não apresentaram Contrarrazões.

Voto

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os requisitos para o efeito suspensivo. Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela reforma da sentença.

De fato, a controvérsia dos autos cinge-se sobre o culpado pelo acidente, para assim, acolher ou não a pretensão indenizatória, sendo necessário a comprovação da prática de ato ilícito pelos réus para configuração do dever de reparar.

Do cotejo dos autos, é possível identificar pelo Boletim Unificado juntados nos autos, que o veículo do autor sofreu colisão enquanto estava estacionado, o que leva ao entendimento de que o motorista do veículo FIAT DOBLÔ, placa MQW-2856, cor Branca, ora 2º recorrido, não observou a distância de segurança adequada em relação ao veículo do autor e se evadiu do local do acidente sem prestar nenhum tipo de assistência.

Em que pese ser o Boletim de Ocorrência prova de presunção relativa, verifico que conforme arts. 28, 29, inc. II, 192 e 305 da Lei nº 9.503/97, como o veículo do réu colidiu no automóvel do autor estacionado, enseja a culpa dele pelo acidente ocorrido, isso porque era obrigação do réu guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, e
não se afastar do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída
.

Apesar da sentença do juízo de piso ter declarado a revelia dos réus, julgou que o autor não comprovou o seu direito. Contudo, ao analisar a conversa no aplicativo WhatsApp do autor com o 2º requerido (ID 1903177) e o vídeo (ID 1903184), entendo que restou provado o direito de reparação do autor.

Isso porque, na conversa anexada o autor deixa claro a questão debatida nos autos ao falar “e meu prejuízo, meu carro tá quebrado, o que vou fazer?”. Logo em seguida o requerido Luiz Carlos responde “só me aguardar um pouco... sou um homem de caráter e de valores morais e éticos...” (ID 1903177, fl. 2). Assim, depreende-se da conversa que o requerido reconhece o dano e o dever dele de reparar.

Além disso, o vídeo colacionado comprova que o requerido motorista do veículo FIAT DOBLÔ, placa MQW-2856, cor Branca, não estava dirigindo de forma correta e prudente, intercalando entre a pista da direita e da esquerda (na contra-mão), presumindo-se que não estava em condições desejáveis de dirigir um veículo.

Como foi declarada a revelia dos réus e os mesmos não apresentaram contrarrazões, verifico que os recorridos não trouxeram qualquer elemento capaz provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, o que seria ônus seu, na forma do art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência entende nesse sentido:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA (TJPR - 10ª C. Cível - 0013211-11.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR ALBINO JACOMEL GUERIOS - J. 10.03.2022)Acórdão § 1. Retificadora Tietê Ltda. demanda reparação de danos sofridos em um acidente de trânsito.Citado, o réu, Pedro Henrique Soares, deixou de responder.A despeito da revelia, desacolheu-se a demanda.A autora recorre para insistir na procedência do pedido de indenização.O recurso não foi respondido.É o relatório. § 2. A autora exige reparação de dano material.Diz que o seu veículo foi atingido lateralmente pelo do réu em uma das ruas de Londrina: em uma manobra lateral, da esquerda para a direita, o condutor do veículo do réu atingiu a parte lateral esquerda do veículo dela, autora, causando-lhe um prejuízo na ordem de R$ 4.541,14 (quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e catorze centavos). Embora o processo corresse à revelia do réu o MM. Juiz entendeu de, em julgamento antecipado do mérito, não acolher o pedido por entender faltarem provas do acidente. A revelia permite a incidência da presunção de veracidade dos fatos, salvo se presente uma das exceções do artigo 345 do Código de Processo Civil, hipótese que não é a dos autos – não há litisconsórcio passivo, a lide versa sobre direitos disponíveis e não há necessidade de instrumento público para a prova do acidente e da extensão do dano. Também nenhum elemento de prova infirma a presunção, que compreende um fato perfeitamente verossímil – a manobra descrita na inicial não é uma fora do comum, mas de ocorrência frequente no trânsito.Desse modo, a demanda deve ser julgada procedente.

Como os requeridos foram revéis, não comprovaram que o acidente foi causado por culpa do autor ou de terceiros, assim presume-se verdadeiro os fatos alegados na inicial.

Portanto, entendo pela reforma da sentença de piso para declarar o reconhecimento da prática de ato ilícito pelos réus de forma solidária, já que não agiu em conformidade com os preceitos legais e por, imprudência, negligência ou imperícia, não evitou a colisão com o carro do autor.

A parte autora comprovou nos autos que sofreu prejuízo financeiro, pois precisou ficar 15 dias sem o automóvel, ante a entrada em oficina mecânica para reparos e
os documentos anexos pelo autor comprovam o valor de R$
5.487,51. Logo, demonstrado o dano e o nexo causal, faz
jus
a parte autora a indenização por danos materiais nesse valor.

Esse valor deve ser reparado pelos réus solidariamente, haja vista que apesar do motorista (2º requerido) ser responsável, o proprietário do veículo causador do dano também é, no caso o 1º requerido, conforme documentos anexos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704371-98.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE COLOMBO DE SOUSA FILHO APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A, RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA SILVA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CARRO CONDUZIDO POR TERCEIRO. DIREITO À COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. PAGAMENTO DA FRANQUIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme os fatos narrados na inicial - teoria da asserção - o apelante-réu era a proprietário do veículo na data do acidente, o que evidencia a sua legitimidade quanto à pretensão de indenização. 2.
Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo deve responder solidariamente pelos prejuízos causados pelo condutor em virtude de acidente de trânsito, pois a guarda jurídica do veículo pertence ao proprietário, sendo este o responsável, portanto, pelos atos ilícitos praticados por terceiro a quem a direção é confiada (teoria da responsabilidade civil sobre o fato da coisa).
3. Após o desembolso de valores para a indenização do segurado ou do respectivo conserto do veículo sinistrado, na forma do art. 786, do Código Civil, possui a seguradora o direito de cobrar o ressarcimento pelo dano material ocorrido junto ao efetivo causador do prejuízo, desde que demonstrado o dispêndio daqueles valores. 4. Apelação conhecida e não provida.

Diante disso, considerando que o recorrido Unitec consta nos registros oficiais como proprietário do automóvel que colidiu com o veículo do autor, resta evidenciada a responsabilidade pelos danos causados.

Insta salientar que são incontroversos os danos materiais suportados pelo recorrente. Assim, verifico que os recorridos, não apresentaram fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

No caso presente, não há dúvida quanto à responsabilidade dos recorridos pelos fatos narrados na inicial, estando assim caracterizado o dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 29, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro.

Quanto aos danos morais, considerando todo o transtorno causado ao autor, entendo o valor de R$ 2.000,00 adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrente enriquecimento ilícito e os recorridos o seu empobrecimento.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar provimento ao pedido de dano materiais no valor de R$ 5.487,51 (cinco mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos) com correção monetária desde o evento danoso e juros de mora da citação e danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com juros e correção contados do arbitramento conforme índices oficiais da CGJES. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.